Tribunal: TJPA
Processo: 0000279-52.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000279-52.2008.8.14.0062

APELANTE: IVAN GOMES DOURADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JURI – 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Direito de recorrer em liberdade
: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus;

2. Nulidade do processo por cerceamento de defesa
: É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o entendimento de que o ato processual será declarado nulo tão somente se for demonstrado o prejuízo causado às partes, é o que dispõe o art. 563 do CPP. Não se verifica nulidade em reconhecer a prescrição durante a sentença, visto que em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. A defesa se manteve inerte quanto ao seu dever de arguição da prescrição antes da sentença, não podendo prosperar o argumento de nulidade por cerceamento de defesa e contaminação dos atos processuais

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ

APELANTE: IVAN GOMES DOURADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

PROCESSO N. 0000279-52.2008.8.14.0062

RELATÓRIO

IVAN GOMES DOURADO,
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro. Interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Narra a denúncia, que no dia 04/02/2008, por volta das 23h, os denunciados Wanderson da Silva, Fernando Marques da Silva e Ivan Gomes Dourado, agindo em unidade de desígnios, mataram a vítima Roseane de Sousa Musse, por motivo fútil, para tanto utilizaram-se de meios cruéis, materializados em golpes de madeira na região da cabeça, estrangulamento e diversas facadas na região do tórax e abdômen, tais meios e a forma como foram praticados, retiraram qualquer chance de defesa da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

A sentença de fls. 345/348 absolveu os réus do crime de homicídio qualificado e os condenou pelo crime de ocultação de cadáver. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação por ter a sentença absolutória sido manifestamente contraria as provas dos autos quanto ao crime de homicídio qualificado.

Após apresentação das contrarrazoes, o acordão nº 92.331 (fls. 419/428), deu provimento ao apelo acusatório e designou realização de um novo julgamento.

Neste novo julgamento, foi reconhecida a extinção da punibilidade dos réus Wanderson da Silva e Fernando Marques da Silva, em razão da prescrição do delito de homicídio qualificado. Quanto ao réu Ivan Gomes Dourado, o Conselho de Sentença o condenou pelo crime disposto no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, a pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, inicialmente no regime fechado.

Em
razões recursais
, a defesa postula pela a reforma da decisão do Conselho de Sentença, pugnando, preliminarmente, para que o apelante responda o recurso em liberdade. Outrossim, requer que seja reconhecida a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão do prejuízo por ter sido exercido o direito de recusa imotivada de jurados pelo advogado do outro réu, que teve reconhecida a extinção de punibilidade pela prescrição e por ter sido dividido o tempo de debates entre os advogados de defesa.

A defesa argumenta, ainda, que a decisão que reconheceu a prescrição poderia ter sido feita durante o saneamento do processo, evitando a presença da defesa dos demais réus nos atos processuais, e que tal decisão durante a sentença contaminaria os atos processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
conhecimento e pelo total improvimento
, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão com sugestão de inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, reconheço a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006. LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1.) PRELIMINAR 1.1.) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, INCISO LVII, DA CF/88) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de habeas corpus. Da mesma forma é o entendimento para análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, não é o recurso cabível para apreciação e decisão do pleito em comento, cabendo a interposição de remédio constitucional adequado, qual seja: o habeas corpus
. 2.) MÉRITO. 2.1.) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS V, VI E VII, PELA NÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INDÚBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 2.2.) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. [...]. Pretensão recursal que não merece prosperar. 3 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de Apelação e, no mérito, na parte conhecida, pelo improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2019.

(2019.04875692-49, 209.971, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-26)

Assim,
rejeito a matéria preliminarmente arguida.

RAZÕES DO MÉRITO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em verdade, os pedidos da defesa cingem-se na nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, visto que o defensor do acusado Wanderson da Silva realizou recusas imotivadas de jurados, bem como houve a divisão do tempo de debate entre os advogados de defesa. Por fim, aduz que a decisão que reconheceu a prescrição poderia ter sido feita durante o saneamento do processo, evitando a presença da defesa dos demais réus nos atos processuais, e que tal decisão durante a sentença contaminaria a Sessão do Tribunal do Júri que estaria viciada.

Analisando detidamente os autos, não verifico nulidade em reconhecer a prescrição durante a sentença.

Como é bem sabido, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal:
“em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
.”

Verifica-se que a defesa se manteve inerte quanto ao seu dever de arguição da prescrição antes da sentença, não podendo prosperar o argumento de nulidade por cerceamento de defesa e contaminação dos atos processuais.

Quanto a alegação da quantidade de tempo de debate legalmente reservado a defesa e o tempo que foi utilizado pelos advogados de defesa, inclusive pelo advogado do apelante. Ocorre que a defesa não fez uso da integralidade do período de tempo a que tinha para expor sua tese, cabe esclarecer que mesmo sendo o tempo dividido entre os advogados de defesa, estes não utilizaram em sua totalidade, tanto na explanação dos seus argumentos quanto na treplica, a qual se pode verificar nas fls. 1312, onde se vê que a defesa teve a palavra concedida às 14h12min e encerrou suas preleções às 15h55min, ou seja, a defesa em sua totalidade utilizou apenas 01h43min do seu tempo legal de 02h30min, já na treplica, as defesa usufruíram de 47min das 02horas que tinham direito. Desse modo, o processo teve seu tramite regular, não havendo irregularidades que ensejasse a nulidade processual suscitada pela defesa.

Quanto a prejudicialidade ante a recusa imotivada de jurados praticada por defensor de outro réu.

Como se sabe, cada defensor tem direito a 3 recusas imotivadas de jurados, não havendo nos autos nenhuma prova de que o Juízo impediu que cada um dos advogados fizesse uso de suas recusas. Desse modo, não há nenhum prejuízo demonstrado, sendo assim, não há que se falar em nulidade.

É cediço que no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se o entendimento de que o ato processual será declarado nulo tão somente se for demonstrado o prejuízo causado às partes, é o que dispõe o art. 563 do CPP,
in verbis:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Tal entendimento se denomina princípio
pas de nullité sans grief
, o qual exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É como voto.

Belém, 12/04/2022